Tribunal: TJMT
Processo: 0052327-59.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052327-59.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO - CPF: 088.960.201-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,NÃO CONHECEU DO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação.

2.
In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Flávia Catarina Oliveira De Amorim Reis, que, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0052327-59.2013.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, ajuizada pela parte apelante em face de ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 81289953);

“SENTENÇA

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em
21/11/2013
em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de
ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO – CPF Nº 088.960.201-82,
tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na
CDA’s Nºs 2009/258305, 2012/724692 e 2013/916586,
referentes ao
não
pagamento
IPTU’s
do imóvel de Inscrição Municipal nº
01.2.44.010.0092.001,
e o valor atribuído à causa foi R$
3.151,93
- (ID 28016736, p. 1-2).

A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28016736, p. 3-6).

Em
13/12/2013
foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28017945), tendo sido expedida a Carta de Citação em 05/11/2018 (ID 28017946), SEM informações do seu retorno aos autos.

Em sede de Regime de Exceção 2018, em
05/11/2018
o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella proferiu decisão informando que o presente processo se encontra “correicionado” (ID 28017947).

Em
15/01/2020
a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 0052327-59.2013.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°.

870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28016721).

A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de
26/02/2020
, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de
2019/2020,
vieram à conclusão nesta data.

Eis o relatório necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar de existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na
CDA nº 258305
venc.
14/03/2008,
observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de distribuição desta execução em
21/11/2013
, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber:

“
Art. 174
. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único
. A prescrição
se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei)

Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme
SÚMULA 397
do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

SÚMULA 397 STJ
: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a
SÚMULA STJ 409,
a saber:

“SÚMULA STJ 409
- Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

Dessa forma, o Município Exequente já
não
possuía mais o direito à ação de execução em relação à
CDA N° 2009/258305,
incorrendo em
prescrição direta
do crédito tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento
ex officio
de ausência de uma das condições desta ação de execução, qual seja,
a exigibilidade parcial do crédito tributário executado
, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito.

Ressalta-se que este Juízo
não
deu causa à prescrição no caso presente,
não
se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já
não
era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008.

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas
CDA’s nºs 2012/724692 e 2013/916586,
chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal,
sem
que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado.

No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o
despacho ordenatório da citação
em
13/12/2013,
o qual retroage à data da
distribuição da ação
ocorrida em
21/11/2013,
e, até a presente data, decorreram
mais
de SEIS ANOS
sem
que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado.

A par do assunto, entendo que
não
pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente.

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos SEIS ANOS entre a data da
distribuição processual
(21/11/2013)
,
e, até a presente data
(23/03/2020),
a fim de
não
permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento,
de ofício
, por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal
com
resolução do seu mérito.

Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO.
Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente.
Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em
26/07/2019,
Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei).

Por outro lado, inobstante
não
ter sido oportunizada
prévia manifestação
da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de
Execução Fiscal de Pequeno Valor,
segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação
prévia
da Fazenda Pública será
DISPENSADA,

ex vi:

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...)

§ 5º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Ademais,
não
se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente
sem
oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se:

“TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.

(...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice,
a decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual
pas de nullitè sans grief)
- cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas
566, 567, 568, 569, 570, 571,
sem
12/09/2018
, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito
do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, e
x lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Resp 130553/RS,
julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (negritei e grifei).

ISTO POSTO
, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980,
JULGO IMPROCEDENTE E

DECLARO EXTINTA com
resolução do mérito, a presente
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0052327-59.2013.8.11.0041,
promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de
ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO – CPF Nº 088.960.201-82
, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº
2009/258305
, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas
CDA’s Nºs 2012/724692 e 2013/916586,
cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS
imediatamente
da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal.

ISENTO
de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.

INTIME (PJe e DJe) desta sentença
o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC.

INTIME desta sentença
a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC.

DEIXO
de determinar a REMESSA dos autos para
reexame
desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de
não
se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 3.151,93-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-.

Após,
CERTIFIQUE
o trânsito em julgado e
DÊEM-SE BAIXAS
na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá.

A seguir,
ARQUIVEM
definitivamente estes autos.

PUBLIQUE (DJe)
, para fins do § 3º do Art. 205 CPC.

CUMPRA
sucessivamente.

Data registrada no Sistema PJE TJMT.

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

Juíza de Direito
” (destaques no original)

A parte apelante aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
“(...) considerando que não houve nem ao menos a expedição da Carta com Aviso de Recebimento, em cumprimento ao despacho citatório proferido e, por via de consequência, tampouco a OBRIGATÓRIA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ para se manifestar acerca da tentativa de citação (inexistente na hipótese em apreço)(...).”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a prescrição (ID. 81289955).

Recebidos os autos no Tribunal de Justiça, e conclusos para decisão, em
29.03.2021
, foi convertido o julgamento em diligência, como se vê do despacho de ID. 81874499, proferido pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no dia 01.04.2021.

Por fim, no despacho de ID. 175373659, datado de 14.07.2023, determinada a intimação da parte apelante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a
prescrição do crédito tributário
, e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
21.11.2013
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, inscrito na CDA n.º 2009/258305, 2012/724692 e 2013/91658, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$3.151,93 (três mil e cento e cinquenta e um reais e noventa e três centavos).

Em
13.12.2013
, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo que o AR expedido no dia 05.11.2018, contudo sem informação sobre o seu retorno.

Sobreveio sentença, na data de
23.03.2020
, onde foi reconhecida a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, e julgado extinto o processo (ID. 81289953).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a certidão encartada no ID. 174857212, pelo Oficial de Justiça, bem como em consulta realizada na Receita Federal (ID. 175373659), a parte apelada faleceu no dia
02.03.2009
, ou seja, 04 (quatro) anos antes da distribuição da demanda fiscal, em 21.11.2013.

Além disso, é possível observar que a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa física
(ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO - CPF: 088.960.201-82)
e não do espólio. Logo, impossível o redirecionamento.

A propósito, a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In casu
, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)(grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas

de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução,

uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido.

(N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, deve ser a presente ação executiva (autos
n.º 0052327-59.2013.8.11.0041)
extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Isso porque, como se sabe, a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que a Fazenda Pública Municipal, na petição de ID. 177232695, alega que não há comprovação do óbito do executado, e requer o enfretamento do mérito recursal.

Contudo, não se descuida que é ônus do credor realizar diligências para localização do executado e, em caso de notícia de óbito, é seu dever providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros, uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir no feito.

Por derradeiro, uma vez declarada à extinção do processo de execução, esvazia-se por completo o objeto do recurso de apelação – isto é, a pretensão de afastamento da prescrição intercorrente e, por consequência, o prosseguimento da lide executória.

Logo, prejudicado o seu prosseguimento/julgamento por força do superveniente desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, e, em consequência,
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023